Tribunal: TJDFT
Processo: 0722566-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
A apelante requereu o acesso aos benefícios da gratuidade de justiça, mas, em ato subsequente realizado dias após com a juntada da petição de ID 33780508, recolheu espontaneamente o preparo único, ato incompatível com o requerimento anterior de gratuidade e que gera a preclusão do pedido de acesso a benesse. Ocorre que o preparo deve ser apresentado no ato da apresentação do recurso ou, no caso de sua juntada posterior em virtude da ausência de juntada no momento oportuno, deve ser recolhido em dobro, a teor do artigo 1.007, caput e §4o, do Código de Processo Civil. Intimada para realizar o complemento do preparo faltante, a parte manteve-se inerte (ID 35299052). DECIDO. Nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O preparo é um pressuposto extrínseco de admissibilidade recursal e deve ser comprovado no ato da interposição do recurso (artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil). Mesmo intimada para dar cumprimento ao recolhimento em dobro, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, a parte se manteve inerte à observância do comando legal. Nesse sentido, “[n]a exata dicção do art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com o protocolo do recurso ou, para sua apresentação posterior, terá que ser recolhido o preparo em dobro, nos termos do § 4o daquele artigo” (Acórdão 1391346, 07171591120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Terceira Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022). Assim, o caso amolda-se à hipótese de manifesta inadmissibilidade recursal em virtude de deserção (artigo 932, III c/c artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil). Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora